Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019985-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), MARLOS ALICANDRO KROLOW - CPF: 577.347.470-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLOS ALICANDRO KROLOW contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que na Ação Cível Pública nº 1002848-50.2021.811.0025, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Ministério Público e d
eterminou, dentre outras medidas: a) que o Agravado se abstenha de explorar
economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; b) Promover o uso produtivo das áreas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) não promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; d) Apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; e) averbação da ação na matrícula do imóvel.

Argumenta, em síntese, que não há dano de difícil reparação a ensejar a concessão de liminar na ação de base.

Afirma que a área indicada está dentro do percentual permitido para fins de desmatamento, conforme lei 12.651/12, sendo mantida área de 80% (oitenta por cento) de cobertura de vegetação nativa, à título de reserva legal em área de floresta, necessidade de suspensão da liminar visto que o imóvel pode ficar até 6 (seis) anos com embargo judicial.

Narra que não há dano ambiental, já que o imóvel tem 80% (oitenta por cento) de sua área como reserva legal e ausência de comprovação de nexo causal para responsabilizar o Agravante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 117813451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 118391503.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano ambiental a ensejar o deferimento de liminar em Ação Civil Pública com o escopo de impedir novos desmatamentos sem autorização do órgão competente.

A parte dispositiva da decisão recorrida está assim redigida:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o requerido a se abster de I)
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
; II) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e de III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determino, ainda, que o requerido: I) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; II) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e III) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova a I) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação; II) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros. III) Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Ainda, cite-se o requerido para, querendo e no prazo legal, apresentar defesa, indicando, ainda, as provas que pretendem produzir.

Após a apresentação da manifestação, encaminhem-se os autos com vistas ao representante do Ministério Público.

Às providências. (NEGRITEI)

A pretensão recursal está assim deduzida:

FRENTE AO EXPOSTO, requer o agravante:

a) seja o presente recurso conhecido e recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, para os fins de suspender os efeitos da decisão agravada;

b) que, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, com a denegação do pedido de liminar formulado pela agravada, possibilitando, assim, a retirada do embargo judicial da área e todos os seus quesitos até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal;

c) o reconhecimento da inexistência de nexo causal de comportamento do agravante ou mesmo de danos ambientais a serem reparados ou indenizados no presente caso;

d) a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1003, § 5º, CPC);

d) a intimação do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 dias (art. 1.019, inc. III, CPC);

e) a intimação da SEMA para que analise com URGENCIA o SINCAR do agravante conforme inciso IV do art. 6º da normativa nº 11 de 29/09/2015. (Anexo Recibo de Inscrição CAR – MT);

Informa que no prazo de 3 dias comunicará ao juiz da causa sobre a interposição do presente recurso, nos termos do art. 1.018, caput, do CPC.

Termos em que, com os inclusos documentos,

P. e E. Deferimento.

Consigno inicialmente que a análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento deve ater-se apenas e tão somente quanto o acerto e desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, posto que a plena convicção acerca de ocorrência do dano ambiental somente será alcançada com o término de instrução processual.

De acordo com os documentos juntados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, tem-se que o Auto de Infração nº 21123924 da SEMA, de onde se extrai que o Agravante desmatou uma área de aproximadamente 147,17 ha no ano de 2021, em cobertura vegetal secundária desenvolvida, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA, conforme se infere no Id. 108133966.

No mesmo Id. acima mencionado, tem-se ainda o RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 075/DUDJUINA/SEMA/2021, onde se concluiu ter havido danos ambientais e afronta ao disposto no art. 50 da Lei Federal nº 9.605/98 (lei de crimes ambientais).

Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e sem autorização do órgão ambiental competente.

Assim, manter a decisão que impede a ação degradadora do agente se mostra aparente correta, justa e adequada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA AMAZÔNICA – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES LESIVAS E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o desmatamento de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação. (TJ/MT - N.U 1001586-82.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (NEGRITEI)

Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (TJ/MT - N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.
2. No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. 3. Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da agravante (fumus boni iuris), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (TJ/MT - N.U 1007628-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (NEGRITEI)

Com relação ao argumento de embargo judicial do imóvel por um período de até 6 (seis) anos, saliento que os documentos produzidos até o presente momento não demonstram que o imóvel objeto do auto de infração acima mencionado seja utilizado como forma de sustento do Agravante.

Ainda que o imóvel seja utilizado como forma de subsistência do Agravante, o argumento de longo período de embargo não se sustenta, uma vez que o ato de embargo apenas impede a exploração econômica em local onde não haja autorização do órgão ambiental competente, ou seja, é possível a atividade econômica em local permitido e autorizado pela SEMA.

No que tange à alegação de ausência de nexo causal, ressalto que tal matéria depende de maior dilação probatória, o que incompatível o seu reconhecimento nesse momento processual.

No entanto, aparentemente, há nexo causal entre o ato de desmatar sem autorização do órgão competente e o respectivo dano ambiental, tanto é verdade que houve a lavratura auto de infração, auto de inspeção, embargo e Relatório realizados pelos agentes fiscalizadores.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022